Tribunal: STF
Processo: HC 185297
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, o qual negou provimento ao agravo regimental interposto no REsp 1.844.060/PR nos termos da seguinte ementa (eDOC 2, p. 77):
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE QUANTO À CONDIÇÃO ECONÔMICA DA RÉ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. Conforme assentado na decisão ora agravada, inserida a dosimetria no âmbito de discricionariedade do julgador e estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, correta a aplicação da Súmula n. 7/STJ quanto à análise do valor da pena de multa, pois, para desconstituir os fundamentos utilizados no acórdão recorrido para fixação da prestação pecuniária e concluir pela sua desproporcionalidade em relação à situação econômico-financeira da recorrente, seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório dos autos. 2. Agravo regimental desprovido. 
    Narra a impetrante que: a) a paciente foi condenada à pena privativa de liberdade de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, substituída por prestação pecuniária de 7 salários mínimos e prestação de serviços à comunidade, como incursa nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, I, ambos da Lei 11.343/2006; b) a prestação pecuniária, nos termos em que fixada, não guarda relação de proporcionalidade “com a capacidade econômica de qualquer cidadão brasileiro de classe média”; c) a menção à possibilidade de cumprimento parcelado da sanção não encontra guarida nos arts. 44 e 45 e seguintes do CP, de modo que se mostra “desarrazoado e ilegal calcular a pena de prestação pecuniária considerando a capacidade de pagamento uma vez dado como certo o parcelamento”; d) a prestação pecuniária não foi fixada no mínimo legal, a despeito de não ter havido nenhum acréscimo de pena quando da valoração das circunstâncias judiciais na dosimetria da sanção privativa de liberdade.
    À vista do exposto, requer, de início, a suspensão dos efeitos do acórdão indicado como coator e, no mérito, o reconhecimento do excesso na sanção pecuniária fixada, “fixando-se valor razoável de acordo com a renda familiar da paciente”.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente